Tribunal: TJSP
Processo: 0500160-95.2008.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Acolhimento de objeção de não executividade. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercícios de 1995 e 1996. Decadência. Não configuração. Inexistência de pagamento antecipado. Lançamentos de ofício antes do transcurso de cinco anos, contados do primeiro dia útil do exercício seguinte àquele em que poderiam ter sido efetuados. Aplicação do disposto no artigo

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Acolhimento de objeção de não executividade. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercícios de 1995 e 1996. Decadência. Não configuração. Inexistência de pagamento antecipado. Lançamentos de ofício antes do transcurso de cinco anos, contados do primeiro dia útil do exercício seguinte àquele em que poderiam ter sido efetuados. Aplicação do disposto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.

Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercícios de 1995 e 1996. Prescrição caracterizada. Transcurso de mais de cinco anos entre a data do encerramento do processo administrativo, no qual impugnada a cobrança, e a propositura da demanda. Inteligência do artigo 174, "caput", do Código Tributário Nacional. Recurso denegado.

Condenação do exequente a pagar honorários advocatícios. Aplicação do princípio da causalidade. Caráter contencioso da objeção de não executividade. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Matéria suscetível de conhecimento de ofício.